Tribunal: TJMT
Processo: 1006850-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 1006850-07.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: NILDA REGINA CAVALINI FERRE DA SILVA.
IMPETRADO: JUIZ RELATOR DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ DA TURMA RECURSAL ÚNICA – COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL – SÚMULA 376 DO STJ – COMPETÊNCIA DECLINADA.
Compete à Turma Recursal processar e julgar o Mandado de Segurança contra ato de Juizado Especial, a teor do que dispõe a Súmula 376, do c. STJ.
“Conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS no 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015). 4. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10028359720198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 05/11/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2020)”
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por NILDA REGINA CAVALINI FERRE DA SILVA, contra decisão prolatada pelo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, da Turma Recursal Única que negou seguimento ao Recurso Inominado de n.o 1011406-80.2021.8.11.0002.
Em suas razões a impetrante aduz que interpôs recurso inominado diante da sua discordância da sentença de primeiro grau, porém ao fazer o juízo de admissibilidade foi negado seguimento ao recurso em virtude do indeferimento do pedido de justiça gratuita apresentado.
Afirma que, diferente do entendimento perfilhado pela autoridade coatora, é pessoa com recursos insuficientes para pagar as custas processuais e honorários sem o comprometimento de seu sustento e de sua família.
Requer, assim, o provimento da segurança para que seja concedido os benefícios da assistência judiciária, com a suspensão da contagem do prazo recursal dos autos n.1011406-80.2021.8.11.0002;
Eis os relatos necessários.
Fundamento e DECIDO.
Como é cediço, o mandado de segurança é a ação intentada por pessoa física ou jurídica no sentido de lhe ser assegurado um direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato de autoridade manifestamente inconstitucional ou ilegal.
Acontece que, vênia devida, a competência para julgamento dos mandados de segurança impetrados contra decisões proferidas pelos Juizados Especiais é das Turmas recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376, do STJ, verbis:
Súmula 376. Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.
As decisões das Turmas Recursais de Juizados Especiais estaduais não podem ser revistas pelo Tribunal de Justiça, com exceção de matéria afeta à competência.
A propósito:
"COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE TURMA RECURSAL. O julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria turma, não havendo campo para atuação quer de tribunal de justiça, quer do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: Questão de Ordem no Mandado de Segurança n° 24.691 /MG, Plenário, 4 de dezembro de 2003, redator do acórdão Ministro Sepúlveda Pertence. (...)." (AI 666523 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe234 DIVULG 02-12-2010 PUBLIC 03-12-2010 EMENT VOL-02444-02 PP-00415)
“AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a possibilidade de conhecimento do mandado de segurança, não há o que se falar no provimento do agravo interno. 2. Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência. 3. Conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS no 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015). 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MT 10028359720198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 05/11/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2020)
Ante o exposto, declino da competência, devendo os autos serem redistribuídos a colenda Turma Recursal Cível
Intime-se.
Comunique-se à autoridade impetrada.
Após, providencie as baixas e as anotações de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR